Tribunal: TJMT
Processo: 1001496-21.2021.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001496-21.2021.8.11.0037

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Cláusula Penal, Compra e Venda, Compromisso, Aquisição]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILSON WATARU YOSHIDA - CPF: 453.317.231-87 (APELADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), SONIA MARIA DOS SANTOS YOSHIDA - CPF: 953.018.521-91 (APELADO), LENICE FREITAS TEIXEIRA - CPF: 945.176.221-34 (APELANTE), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), ROMUALDO TEIXEIRA - CPF: 352.153.481-20 (APELANTE), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS PARCIALMENTE PROCEDENTES – REDUÇÃO DA MULTA PENAL – NECESSIDADE – PAGAMENTOS DAS PARCELAS EXTEMPORÂNEOS – ATRASOS DE POUCOS DIAS E
INADIMPLEMENTO DE PEQUENA MONTA -
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, extrai-se que, realmente, o percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), totalizando o importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), não atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para o percentual de 5% (cinco por cento) (metade do estabelecido no contrato que é de 10%).

2. Isso porque, embora os requeridos/embargantes, ora apelantes, tenham atrasado alguns pagamentos estabelecidos na cláusula 10a do contrato firmado entre as partes, observa-se que, os atrasos, excetuado o pagamento do remanescente de R$ 20.885,00 (vinte mil oitocentos e oitenta e cinco reais), ocorreram por muitos poucos dias.

3. Não fosse suficiente, o valor de R$ 20.885,00 (vinte mil oitocentos e oitenta e cinco reais), referente a diferença faltante da parcela do item “c” da cláusula 10a, se trata de importância de pequena monta, isso, logicamente, levando em consideração o total do imóvel negociado em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROMUALDO TEIXEIRA
e
LENICE FREITAS TEIXEIRA
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação Monitória de n.o 1001496-21.2021.8.11.0037, ajuizada por
WILSON WATARU YOSHIDA
e
SÔNIA MARIA DOS SANTOS YOSHIDA
, julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios opostos para:

i. reduzir a penalidade contratual para o percentual de 8% (oito por cento), bem como determinar a exclusão, da evolução do cálculo do valor da parcela inadimplida do financiamento imobiliário (067/360 – vencida em 10/05/2020), dos valores lançados a título de cobrança de serviços denominados ‘cesta prime exclusiva’ e ‘cart cred anuid’;

ii. constituir de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, observando-se, no que couber, as regras para o cumprimento da sentença (CPC, art.701, §2o);

iii. em face da sucumbência recíproca, condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 90% (noventa por cento) para a parte requerida e 10% (dez por cento) para a parte requerente, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da causa e julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional; e

iv. apresentado o cálculo retificado, em conformidade com a sentença, e havendo requerimento expresso do credor, intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, §1o), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525).

Em suas razões recursais (id. 161014681 – págs. 1 a 10), os requeridos/embargantes ROMUALDO TEIXEIRA e LENICE FREITAS TEIXEIRA, ora apelantes, preliminarmente, pleiteiam a gratuidade da justiça.

No mérito, narram que, por meio de contrato, negociaram a compra e venda de imóvel no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), a serem pagos da seguinte forma:

A. R$150.000,00 através de um bem imóvel no loteamento Jardim das Américas;

B. R$105.000,00 através da permuta de um veículo CHEVROLET S10 LTZ, DIESEL, 2015/2015, placa QBK5364;

C. R$150.000,00 através de depósito bancário realizado até 02/04/2018;

D. R$33.000,00 através de depósito bancário até o dia 06/06/2018;

E. Além da assunção da dívida de financiamento, no valor de R$ 312.000,00.

Dizem que, de todos os valores descritos e acordados entre as partes, somente a quantia de R$ 20.885,00 (vinte mil oitocentos e oitenta e cinco reais), que estava pendente de pagamento, foi quitada imediatamente após serem citados

Salientam que o referido valor representa pouco menos de 3% (três por cento) do valor total do contrato, o que, ainda que efetuado extemporaneamente, demonstra que jamais se esquivaram das suas responsabilidades.

Mencionam que, embora tenha sido acolhido sua tese para a redução da cláusula penal, o percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor do contrato estabelecido pela Juíza sentenciante corresponde à quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), importância que se mostra exorbitante, devendo ser reduzida.

Afirmam que, considerando que não há necessidade de correspondência exata entre a redução da cláusula penal e o quantitativo da mora e que o atraso no pagamento não foi de grande monta, a incidência da cláusula penal em 8% (oito por cento) sobre o valor do contrato é totalmente desarrazoada.

Narrados esses fatos, sustentam que o valor da multa penal deve ser reduzido para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requerem o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 161014685 – págs. 1 a 13).

Indeferida a gratuidade da justiça (id. 164687192

– págs. 1 a 3), os requeridos/embargantes, ora apelantes, recolheram o preparo recursal (ids. 165605692, 165605698 e 165614652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o valor da multa penal deve ou não ser reduzido.

Pois bem.

Em suas razões recursais, os requeridos/embargantes, ora apelantes, sustentam que o valor da multa penal deve ser reduzido para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assiste parcial razão aos requerentes/embargantes, ora apelantes.

Para melhor compreensão do caso, transcrevo as cláusulas 4a, 10a e 14a do contrato firmado entre os litigantes (id. 161014229 – págs. 1 a 5):

“
DAS OBRIGAÇÕES

Cláusula 4a. Caberá ao PROMITENTE COMPRADOR a quitação do contrato de financiamento, no 000745204-7, e desalienação do imóvel objeto deste contrato, junto ao
BANCO BRADESCO
em até 3 (três) anos da assinatura deste contrato, bem como o pagamento todo dia 10 (dez) de cada mês das parcelas a vencer até a quitação do mesmo, através de depósito mensal para a conta abaixo, caso houver atrasos o mesmo se responsabilizará pelo pagamento dos juros, multas ou qualquer acréscimo cobrado pelo Banco.

(...).

DO PAGAMENTO

Cláusula 10a. Por força deste instrumento, o PROMITENTE COMPRADOR pagará ao PROMITENTE VENDEDOR a quantia de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), da seguinte forma:

R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), um terreno para construção na Rua Alaska, Lote no 04 (quatro), da Quadra no 03 (três), no Loteamento “JARDIM DAS AMÉRICAS III”, com área de 450,00m2 (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), sob Matrícula no 13.139;

R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), uma camionete cabine dupla CHEVROLET S10 LTZ, DIESEL, 2.015/2.015, PLACA QBK 5364, RENAVAM 01049173128, em nome de ENOMAR BODACK;

R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a serem pagos até o dia 02 de Abril de 2018, através de TED bancário para a conta abaixo, ou cheque;

R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), a serem pagos até o dia 02 de Junho de 2018, através de TED bancário para a conta abaixo ou cheque;

(...).

Cláusula 14. Caso alguma das partes não cumpra qualquer das cláusulas deste contrato, responsabilizar-se-á pelo pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor da venda do imóvel.

(...).”

Na hipótese, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, extrai-se que, realmente, o percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), totalizando o importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), não atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para o percentual de 5% (cinco por cento) (metade do estabelecido no contrato que é de 10%).

Isso porque, embora os requeridos/embargantes, ora apelantes, tenham atrasado alguns pagamentos estabelecidos na cláusula 10a do contrato firmado entre as partes, observa-se que, os atrasos, excetuado o pagamento do remanescente de R$ 20.885,00 (vinte mil oitocentos e oitenta e cinco reais), ocorreram por muitos poucos dias.

Tanto é assim que, em sua inicial, os próprios requerentes/embargados, ora apelados, expressaram consignaram que:

“(...).

Pois bem, em que pesem as obrigações assumidas, os réus culposamente deixaram de cumprir o contrato, eis que dos R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) que deveriam
ser pagos até 02/04/2018
(Cláusula 10a, “c”), foram quitados apenas R$ 129.115,00 (cento e vinte e nove mil, cento e quinze reais), do seguinte modo:

a) Cheque de R$ 44.115,00 (quarenta e quatro mil, cento e quinze reais),
compensado em 19/04/2018
;

b) Transferência bancária de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais),
realizada no dia 15/08/2018.

Ou seja, o pagamento da parcela foi incompleto e intempestivo.

Outrossim, os R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais),
que deveriam ser pagos até 02/07/2018
(Cláusula 10a, “d”),
foram quitados apenas em 08/08/2018
, desta vez de forma integral, porém igualmente com atraso.

(...).

Não fosse suficiente, o valor de R$ 20.885,00 (vinte mil oitocentos e oitenta e cinco reais), referente a diferença faltante da parcela do item “c” da cláusula 10a, se trata de importância de pequena monta, isso, logicamente, levando em consideração o total do imóvel negociado em R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).

A propósito, acerca do entendimento adotado e da possibilidade da redução da multa penal, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL. PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. ATRASO. DUAS ÚLTIMAS PARCELAS. CLÁUSULA PENAL. INADIMPLEMENTO DE PEQUENA MONTA. PAGAMENTO PARCIAL EXTEMPORÂNEO. MENOS DE DOIS MESES. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA. ART. 413 DO CC/02. PACTA SUNT SERVANDA. HARMONIA. AVALIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA. MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/15. AFASTAMENTO.

1. Ação de resolução contratual cumulada com reparação de danos morais e materiais, já em fase de cumprimento de sentença homologatória de acordo, por meio do qual foi renegociada a dívida originária de pouco mais de cinquenta mil reais para R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), tendo sido previsto que, na hipótese de atraso no pagamento, o valor da dívida seria o primitivo (mais de R$ 54.000,00), somado a multa no montante de 20%.

2. Recurso especial interposto em: 20/07/2020; conclusos ao gabinete em: 30/11/2020. Aplicação do CPC/15.

3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) ocorrendo pagamento parcial em virtude de atraso, pode ser reduzida a cláusula penal ou se deve prevalecer o valor da multa estipulada pelas partes; b) é possível e com qual critério deve ocorrer a redução do valor da multa contratual na hipótese concreta; e c) se os embargos de declaração opostos pelo recorrente possuíam propósito protelatório, sendo devida a incidência da penalidade do art. 1.026, § 2o, do CPC/15.

4. O valor estabelecido a título de multa contratual representa, a um só tempo, a medida de coerção ao adimplemento do devedor e a estimativa preliminar dos prejuízos sofridos com o inadimplemento ou com a mora.

5. No atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda.

6. A redução da cláusula penal é, no adimplemento parcial pelo pagamento extemporâneo, realizada por avaliação equitativa do juiz, a qual relaciona-se à averiguação proporcional da utilidade ou vantagem que o pagamento, ainda que imperfeito, tenha oferecido ao credor, ao grau de culpa do devedor, a sua situação econômica e ao montante adimplido, além de outros parâmetros, que não implicam, todavia, necessariamente, uma correspondência exata e matemática entre o grau de inexecução e o de abrandamento da multa.

7. Considerando, assim, que não há necessidade de correspondência exata entre a redução e o quantitativo da mora, que a avença foi firmada entre pessoas em igualdade de condições - não tendo, por esse motivo, ficado evidenciado qualquer desequilíbrio de forças entre as contratantes -, que houve pequeno atraso no pagamento de duas prestações - pouco menos de dois meses, em relação à penúltima, e de um mês, quanto à última - e que o adimplemento foi realizado de boa-fé pela recorrente, considera-se equitativo e proporcional que o valor da multa penal seja reduzido para 20% do valor das parcelas pagas a destempo.

8. Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente não possuem intuito protelatório, razão pela qual não é caso de aplicação da multa inserta no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

9. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.898.738/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 26/3/2021.)”

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando parcialmente a sentença recorrida, para reduzir a multa penal estabelecida pela Juíza sentenciante em 8% (oito por cento) para o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), totalizando o valor de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023